Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-96.2017.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000906419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é
embargante SEVERINO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ROGÉRIO OE TATSUZAKI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 2/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1000008-96.2017.8.26.0152/50000
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Embargante: Severino Alves da Silva
Embargado: Rogério Oe Tatsuzaki
Juíza: Renata Meirelles Pedreno
Voto n. 20.746
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
724/730, afirmando o embargante ser contraditório em relação à não
contrariedade ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, mesmo porque
não foi apreciado com a devida clareza a existência da coisa julgada,
garantida naquele dispositivo constitucional, uma vez que se comprovou a
posse do embargante sobre o imóvel no período de 1994 a 2017, nos autos
do
interdito
proibitório
no
0006987-38.2010.8.26.01152,
e
o
reconhecimento judicial de tais provas já transitou em julgado. No mais, o
embargante afirma haver omissões, posto que, não foi considerada a perícia
realizada, que deve ser anulada, sendo incompatíveis suas falsas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 3/9
conclusões com o reconhecimento da sua legitimidade passiva, razão da
descaracterização da referida prova, bem como a questão arguida sobre a
inépcia da inicial, haja vista que o pedido formulado jamais poderia ser
ação reivindicatória e sim imissão de posse, não sendo apreciado, por fim,
a falta de fundamentação da sentença objeto do apelo, caracterizando sua
nulidade, nos termos dos arts. 489, § 1o, inciso IV e 1.013, § 3o, IV, do
CPC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 4/9
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A procedência da ação de interdito proibitório
(processo n. 0006987-38.2010.8.26.0152) movida pelo
apelante, de natureza possessória, não obsta a proteção
com fundamento no domínio da coisa, pois conforme
constou daquela r. decisão (fls. 95/97), a medida foi
favorável ao possuidor, por não se admitir, naquela
altura, o desforço imediato, inexistindo ofensa à coisa
julgada pela sentença agora apelada, por serem
distintos a causa de pedir e o objeto, sem olvidar que
naquela oportunidade a posse discutida era circunscrita
à área utilizada por um galinheiro.
O autor com a prova do domínio, ainda que
nominando a ação de reivindicatória, pediu a imissão
na posse do imóvel, cabendo ao juiz conceder o direito
conforme os fatos descritos, sendo adequado o pedido,
por ser "instrumento processual colocado à disposição
daquele
que,
com
fundamento
no
direito de
propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja
obtê-la judicialmente (REsp 1126065/SP, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/09/2009, DJe 07/10/2009), bem como que: "a
ação de imissão na posse é própria àquele que detém o
domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos,
contra o alienante ou terceiros, que os detenham (REsp
404.717/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2002, DJ
30/09/2002, p. 257).
Somente a prova da usucapião arguída como exceção
poderia impedir o legítimo proprietário de reaver a
coisa ou imitir-se na posse, o que foi afastado pela
prova pericial.
Não houve demonstração de falsidade da perícia, que
atingiu
sua
finalidade,
estando
muito
bem
fundamentada, inexistindo cerceamento de defesa, pelo
réu ter tido oportunidade de contrapor-se ao trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 5/9
realizado.
Como deflui do laudo, não existem evidências de posse
antiga do réu sobre o Lote 08, suficientes para
caracterizar a prescrição aquisitiva. O barracão
apresenta sinais de construção recente, da mesma
forma que o muro da frente (fls.464/465) e o poço
d'água (fls.466/469), sem vestígios de culturas,
plantações ou criações (fls.460/463).
O
autor
juntou
com
a
réplica
(fls.
117/132)
documentação fotográfica de imagens do Google Earth
dos anos de 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014
e 2015 e Aerofotos da Empresa Base Aero-
Fotogrametria do ano de 2003, que foram analisadas
no laudo (fls.480/), estando bem visível às fls. 481 que,
em 15/12/2002, não havia qualquer tipo de ocupação
no Lote 8, e nem que tenha havido anteriormente (fls.
525), por apresentar-se totalmente coberto pela mata
nativa,
e
em
20/05/2009,
quando
estaria
se
consumando a alegada usucapião, não havia qualquer
tipo de ocupação, estando praticamente regenerada a
mata nativa, denotando ausência de posse (fls.484). Os
sinais evidentes de desmatamento ocorrem na imagem
de 20/07/2011 (fls.486).
O apelante admitiu em seu depoimento de fls. 157 que
residia próximo ao terreno, onde houve a ligação de
eletricidade somente no ano de 2015 (fls.497), em
nome de Francisco Olímpio Pereira, que vem a ser a
pessoa conhecida como "Chicão", que o apelante
pretendia ouvir como testemunha, inequivocamente
suspeita, inexistindo cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado diante da prova pericial feita.
Relevante o nominado item décimo primeiro da análise
da lide pelo perito, a seguir transcrita (fls.516):
DÉCIMO PRIMEIRO: foi constatado que o Lote 08
possui topografia em aclive razoavelmente acentuada
para os fundos, que possui inúmeras árvores de médio
porte, que existem vários troncos de árvores e de
plantas que caíram com o tempo, que existem alguns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 6/9
troncos caídos e apodrecidos de árvores que
simplesmente morreram, que não existe nenhuma
plantação e cultivo de qualquer espécie de plantas
perenes e/ou que possuam ciclos sazonais ou qualquer
vestígio de que tenham existido, que não possui
nenhum tipo de plantação rasteira, arbustiva, de
leguminosas, de espécies frutíferas, de hortaliças, de
simples plantação de quintal ou vestígios de que
alguma delas tenham existido, que não existe nenhuma
criação de animais de qualquer espécie ou vestígios de
que tenha existido, que não existe sinais de nenhum
tipo de ocupação antiga ou vestígios de que tenha
existido, não existe nenhum tipo de manutenção de
limpeza do terreno ou qualquer tipo de cuidados com
as espécies arbóreas ou vestígios de que tenha existido;
A conclusão do perito foi de que a posse do apelante
somente é perceptível a partir de 2014, com a
construção de um pequeno barracão na parte da frente,
ampliado em 2015 (fls.528/529), e certamente a
construção de um galinheiro em pequena parte do lote,
que gerou a notificação e a ação de interdito
proibitório, não pode gerar a usucapião de um imóvel
de 2.308,95 metros.
O embargante suscita indevidamente a coisa julgada
pela decisão proferida na ação de interdito proibitório.
É clássica a lição de Moacyr Amaral Santos2 no
sentido de que a eficácia de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa
julgada material, que atribui à sentença força de lei nos limites da lide e das
questões decididas, leva à afirmação de que a coisa julgada material se
2 SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a ed. Vol. IV. São Paulo:
Forense, 1976, p. 482.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 7/9
projeta para o futuro, "fazendo-se inviolável, no mesmo ou em outro
processo, relativo a mesma lide".
Nesta linha de pensamento argumenta Chiovenda”3
que a obrigatoriedade da coisa julgada se endereça ao juiz dos processos
vindouros, assim, "por certo, às partes nos futuros processos é possível
alegar e provar o julgado anterior para excluir um novo", é a chamada
exceptio rei iudicatae, aduzindo que "a mais dessa função, que se diz
negativa, da coisa julgada e que sobressai nas origens do instituto (como
consequência do princípio da consumação processual), pode a coisa
julgada incluir uma função positiva, a saber, quando constrange o juiz a
reconhecer a existência do julgado em todas as suas decisões sobre
demandas que o pressuponham".
Preleciona Liebman4 que: "desde a célebre monografia
de Keller, é corrente a afirmação de que a autoridade da coisa julgada já
não tem só uma função negativa (consumação da ação), mas também e
sobretudo uma positiva, 'enquanto obriga o juiz a reconhecer a existência
do julgado em todas as suas decisões sobre demandas que pressuponham o
julgado'".
Inequivocamente esta é outra ação, distinta da ação de
interdito proibitório, de maneira que não se reproduz ação anteriormente
ajuizada (eadem personae, eadem res e eadem causa petendi), da qual não
caiba mais recurso, por haver transitado em julgado (art. 337, § 4o c.c.
3 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. V. I. N. 119. São Paulo: Saraiva,
1942, p.528-9.
4 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. 3a ed. Rio de Janeiro: 1984, p.58.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 8/9
art.502 do CPC), inexistindo interesse recursal sob o aspecto negativo da
eficácia da coisa julgada.
Naquela
ação
possessória
reconheceu-se
a
impossibilidade do autor valer-se do desforço imediato, mas nesta que tem
a propriedade e o direito de imitir-se na posse do bem.
A controvérsia é sobre os efeitos da coisa julgada da
ação possessória sob os seus aspectos positivos. Situação óbvia de extensão
dos efeitos da coisa julgada a um processo diferente daquele que já é
estável, citado por Jordi Nieva-Fenoll5, é quando "os objetos de ambos os
processos são idênticos", o que não ocorre. Na adequada aplicação da lição
dos I. Professores Gajardoni, Dellore, Roque e Oliveira Jr.6, haveria a
extensão do julgado da ação de interdito proibitório à presente demanda
petitória, se na primeira se tivesse declarado a inexistência de título
dominial do autor ou sua nulidade, o que não ocorreu, nada obstando,
portanto, o acolhimento do pedido de imissão de posse, cuja causa de pedir
é a propriedade e não a posse.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli7: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
5 NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa Julgada. São Paulo: RT, 2016, p.222.
6GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença
Comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Editora Método, 2016, p. 618-9.
7 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000008-96.2017.8.26.0152/50000 - Cotia 9/9
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica